Tribunal: TJDFT
Processo: 0743083-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743083-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARISTOTELINA VASCONCELOS GADELHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação efeitos da tutela recursal interposto por ARISTOTELINA VASCONCELOS GADELHA contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da ação anulatória de ato administrativo (autos n. 0718382-08.2022.8.07.0018), ajuizada pela agravante em face do DISTRITO FEDERAL, pela qual indeferido o pedido liminar, decisão nos seguintes termos: “O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; Um primeiro ponto a ser evidenciado é que a outorga de licença para edificar é ato administrativo complexo, que exige a conjugação de pareceres de autoridades técnicas especializadas, atividade privativa da Administração e que jamais pode ser substituída pelo arbítrio judicial. Ou seja, desborda inteiramente da lei a pretensão de se obter licenciamento para edificar como efeito de decisão judicial. Ao Judiciário incumbe o controle de legalidade do ato administrativo; jamais a usurpação de incumbências administrativas típicas. Mesmo nos casos em que a lei dispensa a exigência de licença, o direito de construir é inerente à propriedade, ou seja, é o proprietário que tem o direito de muragem, tapagem e edificação, nos limites do seu imóvel. Ocorre que a autora não é proprietária, pois tal condição exige a exibição da certidão do registro imobiliário competente, e não os documentos de cessão de posse que sequer indicam a legitimidade do pretenso cedente para transacionar o bem. Se não é proprietária, não tem direito de erguer muros e outras estruturas no local. Dado que não há qualquer prova de direito real de propriedade, licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região se encontra "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. A região de Vicente Pires encontra-se atualmente em processo de regularização fundiária, complexo de medidas de índole registrária, urbanística, ambiental, tendentes à adequação de um núcleo urbano informal à nova função social exigida pela realidade atual. Neste contexto, paralisar as atividades administrativas em prol do interesse de particulares implicaria em prejuízo à toda a coletividade, posto que imporia óbice à regularização de toda a região, o que é relevante interesse público. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a restauração e permanência das construções ilegais, restaura-se e preserva-se também situação de aparente ilegalidade, contrariando o interesse público pela regularização da região e vulnerando, sem suporte jurídico suficiente, a autoridade de ato administrativo aparentemente legítimo. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP.” - ID 144320652, autos de origem. Nas razões (ID 42375256), narra a agravante que “é legitima possuidora da área situada na rua 01, chácara 105 B, lote 12, desde o ano de 1994 ( )”; que “( ) com condão de proteger a sua família no ano de 1998, muito antes de qualquer parcelamento urbano e construções irregulares no local, a Requerente construiu um muro divisor das duas chácaras limítrofes, em sua área particular para a sua proteção e de seus bens”; que “O projeto urbanístico da área foi aprovado por meio do Decreto n.o 38273/2017 e registrado no cartório do 3o Ofício de registro imobiliário do DF. Com o passar dos anos, também abriu-se o processo de n° 0011100005453202153, referente à regularização fundiária da chácara ocupada pela Requerente. Acontece que, recentemente, houve uma reclamação (Protocolo RE - 010639/2022) de um vizinho, o qual é servidor do DF Legal. A mencionada reclamação, no sentido de que o muro estaria obstruindo a via pública, deu origem ao processo SEI n° 04017- 00005484/2022-51”; que “no dia 3 de novembro de 2022, os agentes da SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL, compareceram ao local onde situava a chácara da Requerente e fizeram a derrubada do muro, sem apresentar intimação, de forma totalmente arbitrária”; e que “jamais um ato demolitório poderia ter sido feito em desconformidade com a lei, a agravante vem ao Judiciário requerer a autorização para que se possa construir um outro muro ou apenas cercar sua chácara, visto que depois da derrubada do muro o lote se encontra sem nenhum cerceamento lateral direito, o que proporciona uma menor segurança ao lote em questão.” - ID 42375256, pp. 5/19. Sustenta que a decisão agravada “é totalmente genérica, prova disso se faz juntada de 3 (três) decisões de casos distintos, no qual foi usada a mesma decisão que foi aplicada no presente processo. A decisão foi omissa até quanto ao pedido de tutela de urgência de ilegalidade do ato administrativo, justamente pela ausência de intimação demolitória no presente caso, violando assim, aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme formulado na petição id. 144307730.” - ID 42375256, p. 28. Alega que “O Novo Código de Obras do Distrito Federal, EM MOMENTO ALGUM exige licenciamento prévio para edificação de muro, pelo contrário, se trata de uma exceção trazida em seu artigo 13” ( ) “a agravante NÃO QUER INIBIR O PODER FISCALIZATÓRIO DE QUALQUER AGÊNCIA/ÓRGAO, MAS PLEITEIA QUE SEJA CUMPRIDA A LEGALIDADE DOS ATOS, uma vez que não se exige licença para edificação de muros, bem como não houve, pelo órgão fiscalizador, a notificação quanto a qualquer suposta infração cometida.” - ID 42375256, pp. 31/33. Assevera que o novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE dispõe, em seus artigos 180 e 181, que para que ocorra a demolição, é mister que a referida obra não seja passível de regularização. E acrescenta: “na espécie não temos como afirmar se é ou não passível de regularização. Nesse sentido, mais gravosa, ainda, se torna a situação pelo fato de versar o local de área privada e não pública, conforme documentos acostados aos autos, se verificando COMPLETO ABUSO DE AUTORIDADE a derrubada de quaisquer edificações de maneira repentina e sem QUALQUER EMBASAMENTO” - ID 42375256, p. 36. Diz que “como não foi respeitado o devido processo legal, na medida em que não houve oportunidade para defesa ou impugnação da agravante, tampouco ciência dos motivos que levaram a Administração a agir desta forma, este juízo deve impedir a prática de atos demolitórios em sua residência.” - ID 42375256, p. 53. Afirma que “A demolição foi executada sem seguir as normas técnicas de segurança, como isolamento de um perímetro, sem a demolição total dos elementos estruturais e sem a retirada de restos de construção civil (RCC), o que causa um perigo a população da região de acordo com a NBR-16.280/2015”. - ID 42375256, p. 55. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal: “A plausibilidade do direito se traduz nas teses de que: a) O novo COE exige a intimação demolitória com prazo de até 30 dias para que o próprio infrator providencie a demolição, sendo que em caso de descumprimento o estado ainda deverá obter autorização judicial para a demolição, conforme o art. 181 da Lei n° 43.056 de 03 de março de 2022; e b) o ato praticado pelo DF LEGAL vai de encontro aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial, bem como afronta o direito à moradia; c) não se trata de área pública e tampouco há obra inicial ou em desenvolvimento; d) a área está dentro do plano de regularização do Distrito Federal, o que a teor do art. 180 da Lei n° 43.056/2022 impede a demolição.“ ( ) “Já o perigo na demora é evidente, afinal, se não for deferida a medida liminar da agravante sofrerá prejuízo financeiro e moral, pois poderá ter sua casa roubada, pois se encontra sem nenhuma proteção, totalmente aberta, ao léu.” - ID 42375256, pp. 55/58. E, ao final, requer: “a) Declarar a nulidade da decisão (id 3 144320652), posto que se trata de uma decisão genérica; b) A antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera pars, para suspender os efeitos do ato administrativo do processo SEI n° 04017-00005484/2022-51 que se encontra no DF Legal; c) A antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera pars, para que seja deferido o pedido de reconstrução do muro ou, subsidiariamente, seja deferido a instalação de cerca nos limites do muro derrubado. Por derradeiro, seja a Administração Pública impedida de realizar qualquer derrubada, demolição ou ato demolitório, bem como de impedir a reconstrução do muro na área rural situada na rua 01, chácara 105 B, lote 12; d) Em caso de não acolhimento do requerido na letra C destes pedidos, então, a antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera pars, para que seja deferido o pedido para que a requerente reconstrua o muro ou cerque sua chácara dentro do limite de 1,20 metros da pista pavimentada defronte ao oposto onde foi construído o muro, de modo provisório, até o deslinde da controvérsia. Por derradeiro, seja a Administração Pública impedida de realizar qualquer derrubada, demolição ou ato demolitório, bem como de impedir a reconstrução do muro na área rural situada na rua 01, chácara 105 B, lote 12; ()” - ID 42375256, pp. 60/61. Preparo regular (IDs 42410411 e 42410414). Os autos foram remetidos à CODIS para apreciação no plantão judicial, tendo sido determinada a conclusão normal do presente Agravo de Instrumento à Relatoria original do recurso ((despacho da Presidência, ID 42426883); O Distrito Federal apresentou as contrarrazões de ID42509523. E os autos vieram-me conclusos (ID 42519392). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (indeferimento de tutela provisória): conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Embora apresentadas as contrarrazões (42509521) pelo Distrito Federal, ainda não foi oportunizada ao agravante manifestação acerca dos documentos acostados (IDs 42509522 e 42509523). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como relatado, a agravante requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do ato administrativo referente ao processo SEI n° 04017-00005484/2022-51; seja deferido o pedido de reconstrução do muro ou, subsidiariamente, a instalação de cerca nos limites do muro derrubado; seja a Administração Pública impedida de realizar qualquer derrubada, demolição ou ato demolitório, bem como de impedir a reconstrução do muro na área rural situada na rua 01, chácara 105 B, lote 12. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, instituído pela Lei Distrital 6.138/2018, exige licença prévia concedida pela Administração para realização de toda e qualquer construção em terreno público ou particular. Nesse sentido, os artigos 15, inciso III, 22 e 50, parágrafo único da referida Lei: “Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: [ ] III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: [ ] Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento.” Diz a agravante que “NÃO QUER INIBIR O PODER FISCALIZATÓRIO DE QUALQUER AGÊNCIA/ÓRGAO, MAS PLEITEIA QUE SEJA CUMPRIDA A LEGALIDADE DOS ATOS, uma vez que não se exige licença para edificação de muros, bem como não houve, pelo órgão fiscalizador, a notificação quanto a qualquer suposta infração cometida.” - ID 42375256, pp. 31/33. Via de regra, segundo o disposto no art. 23, inciso I da Lei Distrital 6.138/2018, são dispensados do processo de licenciamento o cercamento de lotes e a construção de muros, inclusive de arrimo, realizados dentro dos limites do lote ou da projeção. Ocorre que, no caso, o muro demolido em discussão se situava em área pública, bem como impedia a passagem de veículos e o acesso às residências do local, conforme Relatório de Caracterização de Ocupação Ilegal - Z 893245- REL, de ID 144196840, autos de origem, onde se lê: “[...] após vistoria realizada “in-loco” temos a informar que: nesta data de 24.02.2022 ( 14:15h ) a fiscalização de obras da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal, realizou vistoria na área pública, localizada no endereço citado acima ( ). No momento da vistoria, estive no endereço com o intuito de atender a respectiva demanda, pude verificar , que se trata de fechamento de via pública (rua asfaltada) .Segundo informação colhida de morador , que reside em frente ao portão que foi colocado fechando a rua , o mesmo alega que foi feito asfaltamento na rua de acesso e que asfaltaram a rua que foi privatizada, prejudicando o acesso aos demais moradores que residem na lateral direita, inclusive , acesso este que não foi asfaltado.” Confira-se o conteúdo do Despacho-DF-LEGAL/SUOB (ID 144196840, autos de origem): “À SUOP, Senhor Subsecretário, em atendimento a ouvidoria no 288938/2021, a qual o manifestante relata que no endereço: SHVP RUA 01 CHÁCARA 105A- VICENTE PIRES, é constatada uma ocupação irregular. No dia 23.02.2022, a autoridade fiscal verificou em vistoria/diligência, construção de muro em área pública impedindo a passagem de veículos e o acesso às residências do local, conforme o Relatório de Vistoria de Monitoramento (Z- 81705200 - REL). Solicitamos as devidas providências. Neste caso, trata-se ocupação irregular sem licenciamento e não passível de regularização, por falta de parâmetros urbanísticos, conforme Art. 162 do Decreto 39.272, de 02 de agosto de 2018, e portanto,“cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas”. E este o conteúdo do art. 133, caput e § 4o da Lei Distrital 6.138/2018: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. [ ] § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Veja-se que direitos constitucionais relativos a moradia, dignidade da pessoa e função social da propriedade devem ser interpretados em consonância com as demais disposições constitucionais, não podendo se sobrepor, de maneira absoluta, ao dever estatal de coibir a ocupação irregular e desenfreada de terras públicas, valor igualmente protegido constitucionalmente. Confira-se precedente deste Eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. AÇÃO COMINATÓRIA. DEMOLIÇÃO. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA. PODER DE POLÍCIA. EXERCÍCIO REGULAR. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. 1. Ausente elementos mínimos que demonstrem a regularidade da área em que o muro foi edificado, tampouco prévia autorização para construí-lo, o pedido de concessão de tutela de urgência deve ser indeferido. 2. Todas as obras relativas à construção ou modificação de edificações no Distrito Federal, seja de natureza pública ou particular, devem ser precedidas de licenciamento a ser concedido pela Administração Púbica, sob pena de demolição, nos termos dos arts. 51 e 163, V da Lei no 2.105/98 (Código de Edificações do Distrito Federal). 3. A ocupação e a construção ilegal em terra pública, ainda que no contexto de irregularidade da situação fundiária do Distrito Federal, mitiga o direito social à moradia em razão da proteção ao meio ambiente e da prevalência do interesse público à adequada ordenação territorial urbana. Precedentes deste Tribunal. 4. Não há irregularidade na atuação da Administração Pública que, no uso regular do Poder de Polícia, visa coibir a ocupação desordenada e a construção de edificações em desacordo com as normas legais. 5. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1060450, 07114771720178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2017, publicado no PJe: 24/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbrada a probabilidade do direito, indefiro o pedido liminar. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante quanto aos documentos de IDs 42509522 e 42509523. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora